Tribunal: STF
Processo: RE 1319390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. OMISSÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. AJG. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ.
    Comprovado a ocorrência de negligência do corpo clínico do nosocômio no seu dever de bem informar os familiares das possíveis consequências do procedimento cirúrgico, gera o dever de indenizar. 
    Importante, ressaltar que a conclusão médica pericial foi no sentido de que a utilização de prótese na cranioplastia não gerou prejuízos de ordem fisiológica ou estética, sendo inclusive esse procedimento clínico adotado em outros países, consoante análise pertinente do julgador monocrático em caso semelhante.
    O arbitramento do valor da indenização pelo dano moral é ato complexo para o julgador que deve sopesar, dentre outras variantes, a extensão do dano, a condição sócioeconômica dos envolvidos, a razoabilidade, a proporcionalidade, a repercussão entre terceiros, o caráter pedagógico/punitivo da indenização e a impossibilidade de se constituir em fonte de enriquecimento indevido.
    Não restando demonstrada a dificuldade financeira para suportar as despesas processuais, deve ser negada a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ.”
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, LIV e § 2º; 37, § 6º; 109, I; 198, I; e 200 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A controvérsia a ser solvida cinge-se a (im)possibilidade de indenização por danos morais e materiais decorrentes de assistência médica/cirúrgica, decorrentes da perda do fragmento ósseo craniano de Stefani da Silva. O Magistrado a quo deslindou com muita propriedade a questão posta nos autos, razão pela qual passo a transcrever excerto da r. sentença, adotando os seus fundamentos como razão de decidir, verbis:
    Delimitação do pedido
    7. À toda evidência, as causae petendi, nada obstante derivarem do mesmo fato (perda do fragmento craniano de Stefani), tanto dizem respeito à angústia dos pais, como a conseqüências de ordem fisiológica na menor. Este esclarecimento é fundamental a fim de aferir o grau de sucumbência das partes. Pois bem. Da leitura da inicial fica evidente que se reclama mais que um dano puramente psicológico/espiritual. Os excertos abaixo colacionados dão conta que se imputa outrossim danos à vida de relação e danos físicos à conduta das rés, dos quais derivariam toda uma série de incapacidades da menor: 
    'Rogatia vênia, Excelência, Stefani, antes da colocação da prótese, freqüentava aulas de danças e ginástica rítmica desportiva, jogava voley-ball e, atualmente, não consegue se readaptar aos grupos a que fazia parte, inclusive, na escola que sempre apresentou excelente desenvolvimento em sala de aula. No momento, face ao baixo rendimento escolar e a dificuldade de readaptação e, ainda, por orientação psicopedagógica, Stefani deixou de ir à escola, o que lhe causa profunda tristeza. 
    Atualmente, o dia a dia de Stefani se resume, basicamente, em assistir televisão na companhia da irmã menor e fazer alguns desenhos. A condição de vida na qual vive Stéfani é lastimável, digna de piedade, sobrevivendo sob o efeito de intensa medicação e mediante exclusiva dedicação e dependência de seus pais e demais familiares'. (fl. 6) 
    Gize-se que os prejuízos causados a Stefani pelo HCR não se resumem na desqualificada conduta do corpo clínico [...] Além da perda da calota craniana, Stefani sofre diuturnamente as conseqüências daquela nefasta internação no HCR, tendo ficado com sérios problemas respiratórios, principalmente na traquéia, devido ao excessivo período que ficou entubada naquele nosocômio. 
    Recentemente, a pequena Stefani foi submetida a uma traqueostomia, no Hospital Mãe de Deus [...] No momento, Stefani não fala, comunicando-se apenas através de gestos e escrita. (pgs 6-7) 
    (...) Por fim, e patenteando o que se vem de expor, a inicial deixa expresso o que pretende ver indenizado: 
    'A indenização deve cobrir não só a prótese traumática, que é pelo resto da vida da autora Stefani, mas também os fatos amargos que justamente com seus pais suportaram em função de negligência do hospital, tais como: internação prolongada, intervenção cirúrgica para implantação da prótese com alto risco de rejeição, risco de infecção' (fl 18). 
    Eis assim que a análise se debruçará tanto sobre a existência de danos puramente morais-em face da angústia derivada do tragicamente insólito episódio em que envolvidos os autores-, como de danos físicos, especialmente os que prejudiquem o desenvolvimento da autora impúbere, também derivados do lastimável extravio. 
    (...)
    Sobre o 'quantum' indenizatório, a jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que 'a indenização por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento suportado pelo correntista, sem que caracterize enriquecimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade.' (Resp 666698/RN).
    (...) 
    Considerando os parâmetros adotados por esta Turma, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais em casos semelhantes, entendo que cabe manter o valor arbitrado pelo julgador monocrático ao grupo familiar. “
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente